Tribunal: TJDFT
Processo: 0730141-72.2022.8.07.0016
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-13
Data de publicação: 2025-08-29

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO TRIBUTÁRIO. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. IPVA. LEGITIMIDADE DO ALIENANTE. AUSÊNCIA DE COMUNICAÇÃO AO DETRAN-DF. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. PREVISÃO LEGAL. OBRIGAÇÃO TRIBUTÁRIA PRINCIPAL. NASCIMENTO. OCORRÊNCIA DO FATO GERADOR. RECURSO PROVIDO.
1. A controvérsia recursal consiste em definir se o alienante é parte legítima para figurar no polo passivo de execução fiscal referente a IPVA de veículo, cuja venda foi comunicada ao Detran-DF após a data da ocorrência do fato gerador do imposto, mas antes da constituição definitiva do crédito tributário.
2. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema Repetitivo 1118, firmou a seguinte tese: “Somente mediante lei estadual/distrital específica poderá ser atribuída ao alienante responsabilidade solidária pelo pagamento do Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores - IPVA do veículo alienado, na hipótese de ausência de comunicação da venda do bem ao órgão de trânsito competente.”
3. Lei Distrital 7.431/85 – que instituiu o IPVA no Distrito Federal – prevê a responsabilidade solidária do “proprietário do veículo de qualquer espécie, que o alienar e não comunicar a ocorrência ao órgão público encarregado do registro e licenciamento, inscrição ou matrícula” (art. 1o, § 8o, III).
4. O Código Tributário Nacional – CTN, em seu art. 113, § 1o, estabelece que “a obrigação principal surge com a ocorrência do fato gerador”.
5. A obrigação tributária principal (de pagar tributo ou penalidade pecuniária) surge no momento da ocorrência do fato gerador tanto para o contribuinte, quanto para o responsável (art. 121 do CTN).
6. O Decreto Distrital 34.024/2012 – que regulamenta a legislação que institui o IPVA – dispõe, em seu art. 4o, II, “a”, que, em caso de veículo usado, o fato gerador do imposto ocorre no 1o dia do mês de janeiro de cada ano.
7. Portanto, a responsabilidade do alienante pelo pagamento do IPVA e respectivas penalidades pecuniárias somente é afastada se a comunicação da venda do veículo ao Detran-DF for realizada antes da ocorrência do fato gerador do imposto.
8. Recurso conhecido e provido.